Tribunal: TJDFT
Processo: 0715449-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Mandado de segurança. CONSTRUÇÃO. área pública. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. ordem denegada.

1. É dever do administrado manter no local da obra para apresentar às autoridades a documentação técnica relativa ao processo de licenciamento, projeto, construção, manutenção e segurança da edificação.

2. A ausência de regularização da área, agregada à inexistência de autorização para início das obras, reforça o exercício do poder de polícia conferido à Administração Pública, culminando na demolição, nos termos do artigo 133 da Lei Distrital 6.138/2018.

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito vindicado, sendo sua inexistência causa impositiva de denegação da ordem.

4. Segurança denegada.